Tribunal: STF
Processo: RE 92099
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-05
Data de publicação: 1980-02-05

Ementa:
ARREMATAÇÃO. OCORRENCIA DO OBICE DO INCISO VIII DO ARTIGO 308 DO
REGIMENTO INTERNO DO S.T.F. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS NÃO VENTILADAS
NO ACÓRDÃO RECORRIDO, RAZÃO POR QUE LHES FALTA O INDISPENSAVEL
PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.